Tribunal: TCU
Processo: 018.282/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5543/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 018.282/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Arthur Bozzi Alves (CPF XXX.521.576-XX); Francisco de Assis Monteiro (CPF XXX.640.736-XX); Israel dos Santos Leite Junior (CPF XXX.531.586-XX); Joao Pedro de Lima Coutinho (CPF XXX.174.226-XX); Leandro Geovane Ferreira (CPF XXX.671.766-XX) e Renata Goltara Souza Ribeiro (CPF XXX.169.816-XX). 1.3. Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.